Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716997-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA contra decisão (ID 233394603) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a dispensação do medicamento Isavuconazol (Cresemba®), conforme prescrição médica pelo período em que o paciente estiver internado no hospital. Em suas razões (ID 71321258), alega que: 1) o medicamento é exigido no pós-operatório para prevenção de infecção grave por citomegalovirus (CMV); 2) o medicamento é a única alternativa terapêutica viável após falha terapêutica com outros fármacos e agravamento do quadro de mucormicose pulmonar, em contexto pós transplante de medula óssea; 3) a limitação compromete a efetividade clínica da medida, pois inviabiliza a continuidade do tratamento prescrito para o regime ambulatorial ou domiciliar; 4) o agravante encontra-se em permanente risco de vida e alto riso para reativação de citomegalovírus durante e após o transplante de medula óssea; 5) ainda que venha a receber alta hospitalar, persiste o risco elevado de reativação viral; 6) interpretação literal da exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar não considera que o fornecimento do medicamento decorre da continuidade terapêutica hospitalar; 7) a interrupção do fornecimento do medicamento após alta representa violação ao direito à saúde e à vida; 8) continuidade da terapia, iniciada durante a internação, constitui a única alternativa segura e viável para evitar a progressão da enfermidade e preservar a vida do paciente; 9) manter o paciente hospitalizado por 180 dias apenas para viabilizar o fornecimento do medicamento é medida antieconômica e desproporcional e afronta a segurança clínica do imunossuprimido e vulnerável à infecções hospitalares; 10) a alta sem continuidade da medicação provocará agravamento clínico previsível; 11) a transição do hospital para casa é parte do plano terapêutico, não ruptura. Requer, a antecipação da tutela recursal para que seja garantido o tratamento para afastar a limitação de fornecimento exclusivamente durante a internação hospitalar. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71322860). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A análise do caso deve se fundamentar nas disposições do Código Civil que tratam da função social do contrato e do princípio da probidade e boa-fé na execução dos contratos, bem como no disposto na Lei 9.656/1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde e na Resolução Normativa 465/21 da ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados. O art. 10 da Lei 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Art. 12. (...) I. (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; Art. 12. (...) II. (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve necessariamente ser ofertado aos usuários dos planos de saúde. A Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de tratamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso, consta no relatório médico que durante transplante de medula óssea para tratamento de Leucemia Large Granular, o agravante foi acometido por doença pulmonar grave (murcomicose), que pode levar a disseminação fúngica sistêmica e disfunção múltipla de órgãos. O medicamento Izavaconazol é a opção terapêutica recomendada. Registre-se (ID 232665894): “Ricardo Ulisses encontra-se internado após a realização de transplante de medula óssea alogênico, aparentado, HLA idêntico devido Leucemia large Granular, atualmente no D+27 (D0 13/03/25). No decorrer do transplante, em vigência de neutropenia grave, apresentou quadro de febre sustentada e, na investigação de foco infeccioso, encontrado subsídios em exames de imagem (opacidade pulmonares heterogêneas com centro hipotendo/necrótico (sinal do halo invertido) nos lobos médio e inferior esquerdo, subpleurais) para diagnóstico de infecção fúngica invasiva, provavél Mucormicose. Tal acometimento trata-se de doença pulmonar grave, especialmente em pacientes imunossuprimidos, como o caso em questão, podendo levar a disseminação fúngica sistêmica e disfunção múltipla de órgãos. Perante tal hipótese, em internação, iniciado tratamento com Anfotericina B lipossomal, via endovenosa. Segue com o tratamento porém apresentando toxicidades: distúrbios eletrolíticos com necessidade de reposição endovenosa, disfunção renal e dores musculares. Na literatura médica é conhecido que a infecção por este fungo (mucormicose) possui altas taxas de refratariedade ao tratamento antifúngico sistêmico, sendo resistente a antifúngicos como Fluconazol, Voriconazol, Itraconazol e Posaconazol. Estudos clínicos e revisões sistemáticas têm demonstrado que o Izavaconazol apresenta um perfil de eficácia superior em relação a outros antifúngicos, como a anfotericina B, quando utilizado no tratamento de mucormicose em pacientes com infecção invasiva, constituído no momento a opção terapêutica recomendada. Além disso, o medicamento possui um perfil de segurança favorável, com menores efeitos adversos renais e hepáticos, o que é crucial no manejo de pacientes pós-transplante, que frequentemente apresentam comorbidades associadas ao uso prolongado de medicamentos imunossupressores. Adiciona-se aos dados já citados, a facilidade de possuir formulação por via oral, que permite o uso a longo prazo, permitindo a alta hospitalar do paciente.” O art. 10, VI e VII, da Lei 9.656/98 não deve ser estritamente seguido da hipótese, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, a princípio, estão presentes os requisitos do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98 que trata do fornecimento de tratamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS. A agravada também demonstrou o risco de dano; o relatório médico informa que no paciente imunossuprimido pode haver disseminação fúngica sistêmica e disfunção múltipla de órgão. Por outro lado, não há perigo da irreversibilidade da decisão do juízo a quo, uma vez que eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pelo agravado poderão ser cobradas no futuro do agravante, caso sejam indeferidos os pedidos da petição inicial. DEFIRO a tutela antecipada recursal para afastar a limitação de fornecimento exclusivamente durante a internação hospitalar. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator